Tribunal: STF
Processo: ARE 1571935
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra a ordem tributária. Não recolhimento de ICMS. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Interpretação da Lei nº 8.137/90. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. A violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. A análise de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes exigiria, primeiramente, interpretação da Lei nº 8.137/90.



    3. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.